Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DOMINGOS ANDERSON MARTINS PIRES, ora em cumprimento de pena no sistema carcerário local, em virtude de condenação pelo crime descrito no art. 157, parág. 2o, I e II, do CP. As ilustres impetrantes afirmam na petição inicial que o paciente havia sido colocado em prisão domiciliar, mas que em virtude do cometimento de outros delitos, fora regredido para o regime fechado. Sustentam que o paciente já cumpriu o prazo necessário para a progressão de regime, mas que em virtude da pandemia decorrente do novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário, faz jus ao regime de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ. Com base nessas considerações requerem, liminarmente, a concessão do regime de prisão domiciliar em benefício do paciente. Brevemente relatado, decido. A Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da referida pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, in verbis: “Recomendação no 62, de 17/03/2020 O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias". Conforme é possível ver, o ato de recomendação editado pelo Conselho Nacional de Justiça estabelece, expressamente, que a progressão antecipada de regime e a concessão de prisão domiciliar são atribuições dos “magistrados com competência sobre a execução penal”. Tal previsão é alinhada às disposições estabelecidas na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008). No caso, o pedido foi feito de forma inédita por meio do presente habeas corpus. Entretanto, é inviável o conhecimento da pretensão formulada pelas ilustres impetrantes, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância. Impossível, ainda, a própria adoção do habeas corpus, na medida em que sequer existe propriamente um ato coator, considerando que o juiz competente sequer foi provocado a manifestar-se sobre a possibilidade de reavaliar a situação do paciente. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente Writ, com suporte no art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o processo sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 07 de abril de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator